Tribunal: STF
Processo: RHC 53802
Classe: RHC
Órgão julgador: ELOY DA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-10-14
Data de publicação: 1975-10-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. PERÍCIA MÉDICA. - CONTRA SEU DEFERIMENTO EM AÇÃO DE DESQUITE, NÃO CABE HABEAS CORPUS, SE NÃO OCORRER COAÇÃO NA LIBERDADE FÍSICA. PARA A DEFESA DE DIREITO, QUE NÃO A LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO, A PACIENTE TERÁ, NO PROCESSO CIVIL, MEIOS ADEQUADOS. - RECURSO NÃO PROVIDO.